Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005250-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: PAULO ROBERTO CANDIDO E SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1002981-44.2021.8.11.0041 ajuizada por PAULO ROBERTO CANDIDO E SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio do TAD no 1145763-3.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que o TAD no 1145763-3 diz respeito a autuação fiscal de transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, o que fez com que os agravantes incidissem na infração do art. 35-A da Lei n. 7.098/98.
Sustenta que a tutela de urgência foi deferida mesmo “o contribuinte Paulo Roberto Candido, ora agravado, tenha contra si um lançamento tributário que goza de legitimidade e não tem cumprido a hipótese legal autorizativa da suspensão de exigibilidade do crédito tributário impugnado, com o devido depósito do seu montante integral” (id. 81578966, p. 04).
Assevera que “a nota fiscal de remessa e ordem seria o documento idôneo para acompanhar o trânsito, de acordo com o art. 182 do RICMS-MT, mas, como esses documentos não foram apresentados, o DANFE n. 26418 foi considerado, no ato da fiscalização, inidôneo, pois não é o documento exigido pela legislação para a operação” (id. 81578966, p. 06).
Aduz que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a exigência das cautelas legais aplicáveis ao caso, representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a ausência de exigência das cautelas legais representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado